Tribunal: TJES
Processo: 0009170-63.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009170-63.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO GMAC e outros

APELADO: JORGE DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AMORTIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Entende-se que
“a
utilização da Tabela Price como método de amortização é permitida e não configura capitalização indevida de juros, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1672812/PR e REsp 973.827/RS). Assim, não há fundamento para substituição pelo sistema Gauss ou SAC”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.25.000895-0/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 09/07/2025, publicação da súmula em 11/07/2025)
.

2.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano prevista na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que somente se configura quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

3.
Não havendo prova de vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira que desequilibre a relação jurídica, revela-se legal a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$729,00.

4. C
onquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa
de avaliação do bem
, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado, o que não foi devidamente comprovado no caso dos autos, motivo pelo qual sua cobrança revela-se ilegal.

5. Em que pese a existência de contratação específica de “Seguro Chevrolet Plus” (fl. 94), não há sequer indícios de que fora oportunizado ao consumidor a possibilidade de escolha das rubricas ou das seguradoras, denotando evidente venda casada.

6
.
Recurso parcialmente provido, com inversão dos ônus sucumbenciais, em razão da sucumbência mínima do apelante.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível de Cariacica/ES nos autos da ação revisional de cláusula contratual ajuizada por Jorge do Nascimento em desfavor do Banco BMG S.A, na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
“[...]para:
Declarar nula
a cláusula de capitalização mensal de juros, limitando-a à capitalização anual, se expressamente prevista.
Reduzir
os juros remuneratórios ao patamar da taxa média de mercado à época da contratação.
Declarar nulas
as cobranças referentes às tarifas de cadastro, avaliação do bem e seguro, por ausência de comprovação de contratação e prestação dos serviços.
Determinar
a substituição do sistema de amortização PRICE pelo método SAC, para fins de recálculo da dívida.
Afastar
os efeitos da mora contratual imputada ao autor.
Condenar
a ré à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, § único, do CDC, com juros e correção monetária.[...]”
(ID. 16982570)

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que o contrato foi legitimamente pactuado com observância às taxas remuneratórias médias do mercado, bem como que a capitalização mensal de juros foi regularmente prevista na avença. Aduz que não há irregularidade na adoção da tabela PRICE de amortização, tampouco na cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato/gravame no órgão de trânsito e do seguro contratado. Além disso, salienta que não é possível afastar os efeitos da mora e que é indevida a repetição dos valores determinados pelo juízo, eis que adequadamente cobrados. (ID. 16982571)

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre
apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido na ação revisional de cláusula contratual ajuizada em desfavor do apelante,
“[...]para:
Declarar nula
a cláusula de capitalização mensal de juros, limitando-a à capitalização anual, se expressamente prevista.
Reduzir
os juros remuneratórios ao patamar da taxa média de mercado à época da contratação.
Declarar nulas
as cobranças referentes às tarifas de cadastro, avaliação do bem e seguro, por ausência de comprovação de contratação e prestação dos serviços.
Determinar
a substituição do sistema de amortização PRICE pelo método SAC, para fins de recálculo da dívida.
Afastar
os efeitos da mora contratual imputada ao autor.
Condenar
a ré à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, § único, do CDC, com juros e correção monetária.[...]”
(ID. 16982570)

Sustenta o recorrente que o contrato foi legitimamente pactuado com observância às taxas remuneratórias médias do mercado, bem como que a capitalização mensal de juros foi regularmente prevista na avença, além de não haver irregularidade na adoção da tabela PRICE de amortização, tampouco na cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato/gravame no órgão de trânsito e do seguro contratado. Além disso, salienta que não é possível afastar os efeitos da mora e que é indevida a repetição dos valores determinados pelo juízo, eis que adequadamente cobrados. (ID. 16982571)

De plano, incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, é regida pelo
C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor, de modo que a interpretação das cláusulas do contrato deve observar a prerrogativa do art. 47 do código consumerista.

Como se sabe,
“a
utilização da Tabela Price como método de amortização é permitida e não configura capitalização indevida de juros, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1672812/PR e REsp 973.827/RS). Assim, não há fundamento para substituição pelo sistema Gauss ou SAC”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.25.000895-0/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 09/07/2025, publicação da súmula em 11/07/2025)
.

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto. É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Como parâmetro, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa quando supera uma vez e meia a taxa média registrada pelo Banco Central, sem prejuízo de que seja constatada a abusividade quando fixados em patamares menores, conforme o contexto da relação jurídica das partes.

Nesse passo, a apelante questiona os índices remuneratórios da cédula de crédito bancário (fls. 98/99), firmada em 03/01/2020, em que se pactuou juros remuneratórios de 1,83% a.m e 24,31% a.a. Por sua vez, para o período de celebração do contrato, o Banco Central registrou média de 1,51% a.m e 19,73% a.a (conforme consulta em
https://www3.bcb.gov.br
).

Desta forma, é possível apurar que os percentuais praticados no contrato que instrumentaliza a presente ação estão em harmonia com a jurisprudência acima mencionada, inexistindo motivo para sua revisão.

Com efeito,
“as taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se às hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja, quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado”. (TJMG. AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Câncio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).

No que se refere à capitalização dos juros, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:
(a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada

(REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012)"
(
AgInt no AREsp n. 1.685.369/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11.11.2020, DJe de 16.11.2020)[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Sob esse enfoque, o contrato objeto do presente feito encontra-se em harmonia com a jurisprudência supramencionada, uma vez prevista
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

No que diz respeito às tarifas, a Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento no julgamento do REsp 1.255.573/RS (Temas Repetitivos 618, 619, 620 e 621) no sentido da
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”
(Resp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No que se refere à cobrança de tarifa de cadastro, a jurisprudência assenta-se no sentido de que “
[...] permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [...]”
(
REsp 1255573 / RS, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013).

O entendimento desta Primeira Câmara Cível é no sentido de ser válida a cobrança de tarifa de cadastro se expressamente prevista no bojo do contrato celebrado entre as partes e cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto (Apelação Cível n. 0012416-48.2012.8.08.0012, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, Data do Julgamento 04/07/2017, Data da Publicação 12/07/2017).

Não há prova nos autos de que a referida tarifa já havia sido paga anteriormente, tampouco que há vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira que desequilibre a relação jurídica, motivo pelo qual revela-se legal sua cobrança (no valor de R$729,00).

Já
“no tocante a tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem, por ocasião do julgamento do Resp 1.578.553/SP, o STJ firmou o entendimento de que a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é permitida, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50081665520218080048, Relatora: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)
.

Assim, c
onquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa
de avaliação do bem
, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado, o que não foi devidamente comprovado no caso dos autos, motivo pelo qual sua cobrança revela-se ilegal.

Quanto à tarifa referente ao seguro, o e. STJ firmou entendimento em sede de recursos repetitivos (Tema 972) no sentido de que,
“[...]Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.[...]” (REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Nesse sentido, anoto que esta Corte Estadual de Justiça tem entendido que
“[...]o seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0033541-95.2011.8.08.0048, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 07/Feb/2024)

No caso dos autos, em que pese a existência de contratação específica de “Seguro Chevrolet Plus” (fl. 94), não há sequer indícios de que fora oportunizado ao consumidor a possibilidade de escolha das rubricas ou das seguradoras, denotando evidente venda casada.

Por fim, anoto que a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, deve-se observar, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021.

Considerando que o pagamento das rubricas ilegalmente cobradas do autor, acima identificadas, ocorreu antes da publicação do referido acórdão, é necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputo não haver comprovação nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples.

Nesse contexto,
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando a sentença impugnada, acolher em parte a pretensão autoral tão somente para que o banco demandado promova a restituição de forma simples da tarifa de avaliação do bem e do seguro contratado.

Considerando a nova feição sucumbencial, entendo por minimamente sucumbente o apelante, pelo que condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida, nos termos do artigo 98,
§ 3º
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.